Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação da requerida por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão:
Discute-se a validade do indeferimento da gratuidade de justiça, a exigência de recolhimento do preparo como condição de admissibilidade recursal e a consequente deserção do recurso de apelação.
III. Razões de decidir:
A decisão agravada foi proferida após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com posterior intimação para o recolhimento das custas, que não foi atendida. A agravante não comprovou a alegada hipossuficiência, não apresentou documentos financeiros essenciais e tampouco recolheu o preparo dentro do prazo assinalado. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância enseja o não conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 1.007, caput e §4o, do CPC. A argumentação da agravante não afasta os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese:
Negado provimento ao agravo interno.